Tribunal: TJPA
Processo: 0002784-85.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. 1) PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO RISCO DE CONTÃGIO PELO CORONAVÃRUS. IMPROVIMENTO. Apenado que apesar de integrar o grupo de risco por ser portador de hipertensÃ£o e diabetes, nÃ£o demonstrou âa impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra e o risco real de que o referido estabelecimento, que o segrega do convÃvio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade estÃ¡ inserida, inocorrente na espÃ©cie.â Precedentes do STJ. AdoÃ§Ã£o pelo Sistema Penal de medidas preventivas contra a contaminaÃ§Ã£o dentro do ambiente carcerÃ¡rio. RecomendaÃ§Ã£o nÂº. 62 do CNJ que nÃ£o possui aplicabilidade ampla. ArguiÃ§Ã£o de risco de contÃ¡gio genÃ©rico que nÃ£o justifica a concessÃ£o de prisÃ£o domiciliar. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N°.: 0002784-85.2020.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)
AGRAVANTE: JUVANDRE CHAGAS DE CAMPOS (Def. Púb. Anna Izabel e Silva Santos)
AGRAVADO: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
1)
PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS. IMPROVIMENTO. Apenado que apesar de integrar o grupo de risco por ser portador de hipertensão e diabetes, não demonstrou ¿a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra e o risco real de que o referido estabelecimento, que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.¿ Precedentes do STJ. Adoção pelo Sistema Penal de medidas preventivas contra a contaminação dentro do ambiente carcerário. Recomendação nº. 62 do CNJ que não possui aplicabilidade ampla. Arguição de risco de contágio genérico que não justifica a concessão de prisão domiciliar.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
JUVANDRE CHAGAS DE CAMPOS,
representado pela Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (
fls. 13-v/17
), que indeferiu o pleito prisão domiciliar formulada pelo apenado.

Nas razões recursais (
fls. 03-v/11
), argumenta o agravante que atualmente se encontra cumprindo pena em regime fechado na Cadeia Pública para Jovens e Adultos (CPJA), sendo portador de hipertensão e diabetes, , motivo pelo qual, em razão da situação emergencial causada pela pandemia do COVID-19, intentou pedido de prisão domiciliar, contudo, tal pleito foi indeferido.

Discorre acerca da preocupante possibilidade de alastramento da doença em ambiente carcerário, em razão das péssimas condições do sistema penal e da superlotação, questões que facilitariam o contágio e impossibilitariam a realização do tratamento adequado aos detentos, pugnando pela aplicação do disposto na Recomendação nº. 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Discorre acerca da necessidade da concessão da prisão domiciliar por questão humanitária, por ser tal medida de extrema necessidade e urgência, considerando a situação de risco concreto de propagação da doença nos presídios.

Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja deferida prisão a domiciliar ao apenado, ressaltando o fato de pertencer ao grupo de risco por ser hipertenso e diabético.

Em contrarrazões (
fls. 35-v/38
), o
Parquet
pugnou pelo improvimento do agravo.

À
fl. 39-v
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 46/49
)

pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar em razão da situação emergencial da pandemia pelo coronavírus, por ser o apenado possuidor de hipertensão e diabetes, enquadrando-se, portanto, no grupo de risco.

De início, faz-se necessário transcrever os fundamentos que levaram o Juízo de origem a indeferir o pleito do agravante, na parte que importa,
in verbis
:
¿(...)
Diante das situações decorrentes da pandemia de COVID-19, bem como dos termos do que fora sugerido pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, cumpre informar que esta Vara de Execuções Penais da RMB, encontra-se avaliando a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, caso a caso, mediante aferimento de critérios de ordem objetiva, deixando desde já esclarecido o entendimento desta unidade Judicial no sentido de que, qualquer determinação de forma indiscriminada, sem análise individualizada das circunstâncias inerentes ao cumprimento da condenação criminal imposta de acordo com as especificidades do caso concreto, milita contra o princípio da individualização da pena, bem como representa afronta ao preceito da razoabilidade, em face do risco geral de contágio pelo vírus causador da moléstia covid-19, deixando ressaltado que diante da volatilidade do quadro apresentado pelo avanço da doença, tal posicionamento poderá ser revisado.
O pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento:
1.Aduz a defesa que o custodiado tem hipertensão e diabetes, por isso pertence ao grupo de risco de contaminação pelo vírus do COVID19.
2. A avaliação médica encaminhada pela SEAP atesta que o custodiado tem diabetes mas faz uso de medicação para controle, estando em bom estado geral. Portanto, embora não esteja doente em estado grave, vem recebendo acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional.
3.O custodiado cumpre pena de 16 anos pela prática de homicídio qualificado.
4. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
5. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orçamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.
6. Embora a recomendação das autoridades de saúde pública seja pela proibição de aglomeração, as mesmas recomendações orientam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visando prevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermo e fornecer os medicamentos para sua convalescença.
(...)¿

De fato, em que pese a Recomendação nº. 62 do CNJ descrever uma série de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema de justiça penal, tal orientação não possui caráter genérico, no sentido abarcar todos os processos de execução penal, os quais devem ser avaliados caso a caso.

Nesse contexto, constata-se que a decisão recorrida se encontra de acordo com as disposições da aludida recomendação, além de terem sido adotadas pelo sistema penal todas as medidas preventivas dentro das carceragens.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, ainda que se trate de apenado que integra o grupo de risco, a disposição contida na recomendação do CNJ não implica automaticamente na substituição da prisão pela domiciliar, incumbindo ao pretenso beneficiário a demonstração de três requisitos concomitantes, quais sejam: ¿
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
¿ (HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/06/2020).

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente da Corte Superior,
verbis
:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL ABERTO OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE QUE O PACIENTE ESTEJA NO GRUPO DE RISCO DE MAIOR VULNERABILIDADE NO CASO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.
Para evitar a disseminação da Covid-19 nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso - como a realizada na hipótese em apreço, na qual não há registro de que o Paciente esteja no grupo de risco de maior vulnerabilidade no caso de contágio pelo novo coronavírus.
2. Não ocorre a demonstração concomitante de "a) [...] inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida"
(STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020;).
3. Não há como infirmar a conclusão da jurisdição estadual - mais próxima da realidade carcerária local - de que a antecipação da progressão ao regime aberto (previsto para 1º/11/2020), bem como a substituição da pena reclusiva por domiciliar, no caso, desatende ao disposto no art. 117 da LEP e à Recomendação n.º 62 do CNJ.
4. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 580.171/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

Logo, não tendo sido demonstrados os aludidos requisitos pelo ora recorrente, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora